Tribunal: TJPA
Processo: 0859229-26.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859229-26.2021.8.14.0301

APELANTE: ALBANO INDUSTRIA & COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI

APELADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR RESCISÃO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a prescrição da pretensão indenizatória de Albano Indústria & Comércio de Bebidas EIRELI em face de Cerpa Cervejaria Paraense S/A, em decorrência de rescisão de contrato de distribuição de bebidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que reconheceu a prescrição da ação indenizatória, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade da cláusula de quitação genérica no contrato de 1997, alegada pela Recorrente, não interrompe a prescrição.
4. A relação comercial entre as partes não se configura como contrato de agência, sendo inaplicável a Lei nº 4.886/65 (Lei de Representação Comercial).
5. A decisão recorrida aplicou corretamente o prazo de prescrição decenal, previsto no Código Civil de 2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno desprovido.
"Tese de julgamento: A nulidade de cláusula contratual não interrompe a prescrição quando não há pedido específico de indenização na ação anterior."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil de 2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 900.561/SP, Rel. Min. Denise Arruda, j. 24.06.2008.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0859229-26.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: ALBANO INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALBANO INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI (Id.16784176) em face de decisão monocrática proferida pela relatoria deste Tribunal que, ao apreciar o recurso de apelação, decidiu pela manutenção do reconhecimento da prescrição da ação indenizatória promovida pela Agravante contra a Recorrida, Cerpa Cervejaria Paraense S/A, relacionada à rescisão de contrato de distribuição de bebidas, cuja ementa transcreve-se a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO PATRIMONIAL C/C PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO DE PRAZO. ART. 2.028 CC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICADO. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1.Os prazos processuais são contados em dias úteis, devendo ser acrescentados ao final da contagem os feriados, dias em que decretado ponto facultativo e dias em que suspenso por determinação da Presidência do Tribunal de Justiça. Preliminar de intempestividade da contestação rejeitada.

2. A ausência do despacho saneador somente configura nulidade processual quanto houver efetivo prejuízo às partes e desde que não estejam presentes nos autos elementos suficientes ao julgamento da lide.

3. O julgamento antecipado da lide não ofende ao princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10º do CPC, pois é faculdade conferida ao magistrado prevista legalmente, sem a necessidade de prévia oitiva das partes. Precedentes do STJ.

4. O instituto da coisa julgada diz respeito ao comando normativo veiculado no disposto da sentença, de sorte que os motivos e os fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositivo, não são alcançados pelo fenômeno da imutabilidade, nos termos do art. 504 do CPC. Precedentes do STJ.

5. Em caso de redução do prazo de prescrição, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2022 ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, qual seja, 11.01.2003. Precedentes do STJ.

6. A imposição da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação cabal da violação ao princípio da boa-fé, consagrado no artigo 5º do Código de Processo Civil e evidência de conduta processual improba ou dano causado ao oponente, não verificado no caso em análise.

7.A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico das demandas forem elevadas. Em tais casos devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

8. In casu, considerando que, ainda que se trate de demanda que envolve complexidade em sua matéria e a importância da causa, a ação teve um trâmite rápido e não houve produção de provas, audiência de instrução e necessidade de grandes deslocamentos dos advogados, pelo que necessária a redução da dos honorários de sucumbência de 15% para 12% do valor da causa.

9. Provimento parcial do recurso de Apelação, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, “a” e “d” do RITJE/PA, para excluir a aplicação da multa por litigância de má-fé e reduzir os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se os demais termos da sentença.”

Em suas razões, sob o Id. 16784176, a empresa recorrente alega que a decisão agravada adotou uma concepção ultrapassada sobre os limites da coisa julgada, não considerando os efeitos da fundamentação do acórdão anterior proferido na ação nº 0012281-87.1998.814.0301, que reconheceu a ineficácia e invalidade da cláusula de quitação genérica firmada no contrato de 1997.

Aponta que houve erro ao considerar a prescrição decenal, pois o prazo prescricional para ajuizamento da demanda referente à indenização pela rescisão contratual teve seu início em 2016.

Defende, ainda, que a relação comercial entre as partes era de dependência econômica e configurava um contrato de agência, o que deveria ter sido levado em consideração para definir as responsabilidades da Recorrida.

Requer, assim, o afastamento da prescrição e a reforma da decisão que julgou improcedente a ação indenizatória com o consequente provimento do seu pedido de reparação pelos prejuízos financeiros suportados.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 17256590, em que a empresa recorrida requer a manutenção da decisão recorrida no que tange à ocorrência da prescrição da ação. A agravada sustenta, em síntese, que a ação de cobrança anterior movida pela Albano, que visava apenas a devolução de valores caucionados, não interrompeu a prescrição da atual pretensão indenizatória por danos, eis que se trata de pretensões distintas.

Argumenta, ainda, que a primeira ação, limitada à devolução de cauções, não abarcou pedidos de nulidade da cláusula contratual ou indenizações. Logo, as premissas fáticas mencionadas pela Albano não estariam protegidas pela coisa julgada. Assim, conclui que não há motivos para reformar a decisão e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (VIDEOCONFERÊNCIA).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, destaco que o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade.

O agravante requer a modificação da decisão monocrática que manteve a prescrição da pretensão indenizatória e a improcedência da ação de reparação patrimonial contra CERPA CERVEJARIA PARAENSE S/A.

A questão central a ser dirimida consiste em saber se o Agravo Interno merece provimento, de forma a reformar a decisão monocrática que reconheceu a prescrição do direito à indenização pleiteada pela Recorrente e, assim, negou os pedidos indenizatórios.

Adianto que a decisão recorrida corretamente reconheceu a prescrição do direito à indenização.

A Recorrente sustenta, em suas razões, que a nulidade da cláusula de quitação contratual, reconhecida em ação anterior, teria interrompido a prescrição e que essa nulidade representaria um antecedente lógico para pleitear a reparação patrimonial. Contudo, este argumento não pode prevalecer.

Primeiramente, conforme estabelecido pela decisão recorrida, a sentença proferida na ação de cobrança, processo nº 0012281-87.1998.814.0301, não reconheceu qualquer direito indenizatório quanto à rescisão contratual, limitando-se à devolução dos valores caucionados pelos vasilhames. A alegada nulidade da cláusula de quitação, mencionada no acórdão, foi um dos motivos de decidir, mas não representou um reconhecimento de direito à indenização que pudesse interromper a prescrição.

Em relação à alegação de que a relação jurídica entre as partes deveria ser regida pela Lei de Representação Comercial (Lei n.º 4.886/65), a decisão recorrida destacou corretamente que o contrato em questão se trata de uma relação de distribuição de mercadorias, não de representação comercial. Não há como aplicar a referida lei à relação discutida, pois as próprias partes firmaram contrato escrito, que regulou a forma de distribuição dos produtos.

Por outro lado, o reconhecimento da prescrição é irrefutável. A Recorrente ajuizou a presente ação de reparação patrimonial apenas em 2021, muitos anos após a rescisão do contrato em 1997 e o trânsito em julgado da ação anterior, que não teve como objeto a indenização pretendida no presente feito. Mesmo que se admitisse que a ação de cobrança anterior poderia, de alguma forma, influenciar na discussão sobre a nulidade da cláusula de quitação, ela não abrangeu a presente pretensão indenizatória, tornando-se inócuo qualquer argumento de interrupção da prescrição.

Nesse sentido, cito trecho da decisão recorrida:

“(...)

DO MÉRITO. DA PRESCRIÇÃO

Ultrapassada a análise das preliminares processuais arguidas, passo à análise da prejudicial de mérito.

Em suas razões os recorrentes apontam que a sentença recorrida tomou como premissa para reconhecer a ocorrência de prescrição que o acórdão proferido no processo nº 0012281-87.1997.814.0301, que trataria da mesma relação jurídica desta demanda, não teria relevância para esta ação, por conter outro pedido; consequentemente, considerou que as premissas e fatos lesivos assentados e consolidados apurados na referida demanda não suspenderam a prescrição do pedido indenizatório e que a referida demanda não seria causa impeditiva para o pleito indenizatório da ação de origem, tendo por termo inicial do prazo prescricional a data da ciência da lesão, em 1997.

Apontou que a demanda nº 0012281-87.1998.814.0301 assentou, através de acórdão desta relatoria, que a cláusula de quitação contida no contrato firmado entre as partes é genérica é abusiva, que a relação contratual apurada nos referidos autos deveria ser com base na aplicação das regras e princípios da representação comercial (Lei 4.886/65) e, ainda, que o acórdão referido reconhece a intenção de não pagar nenhuma indenização pelo fim das relações comerciais com a recorrente.

Arguiu que a demora de mais de 15 (quinze) anos para apuração de fato lesivo na referida demanda não pode prejudicar o direito do recorrente de pleitear indenização quando há reconhecimento desses fatos e que a ação não poderia ser ajuizada sem que antes fossem apurados os fatos lesivos na referida demanda que assentou as premissas necessárias para a ação de indenização ora analisada.

Por fim, no que tange à prescrição, alegou em suas razões que a demanda nº 0012281-87.1998.814.0301 apenas transitou em julgado em 23 de maio de 2016, com a homologação do acordo para pagamento do valor devido, referente à devolução da caução, diante da invalidade da cláusula 21 do contrato escrito que dava quitação ilegal aos valores pretéritos e que, considerando que o prazo prescricional para ajuizamento da demanda referente à indenização pela rescisão contratual teve início em 23/05/2016 e o prazo prescricional seria de 10 anos, seria indiscutível a inexistência da prescrição.

Todavia, em que pese o esforço argumentativo da empresa recorrente para afastar a ocorrência de prescrição no caso em análise, entendo que, após análise acurada dos contornos da lide, a sentença, de forma escorreita, julgou improcedente os pedidos formulados pela empresa autora, ora recorrente, diante da ocorrência da prescrição decenal.

Senão vejamos.

Primeiramente, compreendo, tal como consta na sentença, que na Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, processo nº 0012281-87.1998.814.0301, os pedidos formulados pela recorrente foram a devolução dos valores pagos pela requerente a título de caução pelos vasilhames e engradados de produtos da requerida e perdas e danos inerentes às despesas pela guarda e conservação de tais itens após o encerramento do contrato.

A sentença proferida na referida ação condenou a requerida, ora apelada, a devolver os valores caucionados pela requerente e determinou que a Cerpa recolhesse os vasilhames e engradados, o que restou confirmado no acórdão proferido por essa relatoria à época.

E, conforme consta na sentença ora recorrida, questões como, reconhecimento de culpa da requerida pelo término do contrato, com a necessidade de pagamento de ressarcimento por perdas e danos, hipossuficiência da requerente, invalidade de cláusula 21 do instrumento contratual firmado entre as partes que prevê quitação genérica das obrigações anteriores ao contrato escrito e a aplicação da Lei de Representação Comercial ao litígio, se tratam de argumentos constantes nos motivos de decidir, não recaindo, portanto, sobre as premissas suscitados pelo recorrente, o manto da coisa julgada como faz crer a recorrente em suas razões.

Quanto aos limites objetivos da coisa julgada, oportuno citar os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves (Código de Processo Civil Comentado. 8.ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2023, fl.504) para correta compreensão da matéria:

“(...) O art. 504 do CPC, com desnecessárias repetições, confirma que somente o dispositivo torna-se imutável e indiscutível em razão da coisa julgada material, prevendo que não fazem coisa julgada: (I) os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II) a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Ainda que o dispositivo mencione em seus dois incisos a ‘sentença’, a mesma regra é aplicável à decisão interlocutória de mérito proferida nos termos do art. 356 do CPC, já que também nesse caso teremos coisa julgada material após o trânsito em julgado.

Na realidade, os motivos e verdades dos fatos fazem parte da fundamentação da sentença ou da decisão interlocutória de mérito, e por isso não produzem coisa julgada material. Não precisaria ser dito tanto para dizer tão pouco; bastaria ao dispositivo apontar sem rodeios que somente o dispositivo da decisão de mérito produz coisa julgada material, nunca a fundamentação, por mais relevante que se apresente no caso concreto. (STJ, 1ª Turma, REsp 900.561/ SP, rel. Min. Denise Arruda, j, 24.06.2008, DJe 01.,08.2008).

Assim, conforme consta na sentença recorrida, em que pese o acórdão proferido nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, processo nº 0012281-87.1998.814.0301 ter ventilado em sua fundamentação os assuntos levantados pela recorrente, tal fato não lhe confere o caráter de imutabilidade.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Tribunal a quo concluiu ser inviável a inclusão na perícia contábil da fase de liquidação das contas correntes não abrangidas na parte dispositiva da sentença transitada em julgado. 2
. O instituto da coisa julgada diz respeito ao comando normativo veiculado no dispositivo da sentença, de sorte que os motivos e os fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não são alcançados pelo fenômeno da imutabilidade, nos termos do art. 469, do CPC/73, atual 504 do NCPC
. 3. Inexistindo determinação expressa no dispositivo da sentença transitada em julgado acerca das contas-correntes referidas pela parte agravante, não podem estas ser objeto de liquidação por ensejarem violação à coisa julgada. 4. Agravo interno desprovido.’ (STJ - AgInt no AREsp: 384553 SC 2013/0272391-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)

Ultrapassada a análise da referida questão, a qual será essencial quando da análise da interrupção da prescrição, anoto que, de fato, aplica-se ao caso o Código Civil de 1916, eis que, segundo a regra de direito intertemporal consagrada no princípio tempus regit actum, aplica-se ao fato a lei vigente à época de sua ocorrência.

O contrato de distribuição, o qual foi objeto do litígio, teve início em 1966 e foi rescindido em 1997, conforme elementos fático-probatórios constantes nos autos e confirmado pelas partes, pelo que, de forma acertada, a sentença apontou a aplicação do Código Civil de 1916.

Quanto à não aplicabilidade ao caso da Lei de Representação Comercial e do Código Civil de 2002, cito trecho da sentença que anoto como razão de decidir:

‘ (...)

Conforme sustentado nessa decisão, reputo inaplicável o Diploma Civilista de 2002 ao caso sob análise, pois a celebração e posterior rescisão do contrato questionado se concretizaram indiscutivelmente durante a vigência do Código Civil precedente. Assim como as premissas constantes no acórdão proferido na primeira ação proposta por Albano Indústria, o que, de modo consequente, não gera a vinculação obrigatória ao reconhecimento dos termos dispostos na Lei de Representação Comercial.

Aliás, com relação à Lei nº 4.886/65, entendo que a legislação não é aplicável ao caso, pois, em meu entender, está-se diante de negócio jurídico de distribuição de produtos e mercadorias, relação distinta da representação comercial. Há, neste ponto, verdadeira confusão da parte requerente, pois, apesar de seu pedido principal de indenização ter como base os termos da referida lei, sustenta que se está diante de relação de distribuição, e ora que se trata de representação comercial, tratando tais institutos como uma única modalidade de negócio, quando não são, conforme bem destaca a parte requerida.

Pela narrativa das características inerentes ao negócio, feitas tanto na inicial da ação sob análise, quanto na inicial da ação de cobrança dos valores caucionados, constato que a parte requerente adquiria e posteriormente distribuía os produtos fabricados pela requerida em zona de atuação predeterminada, com a percepção de lucro através da compra e venda dos produtos e, não, do recebimento de comissões. Portanto, deve ser aplicado ao caso o CC/1916, tendo em vista que afastada a aplicação do CC/2002 e da Lei nº 4.886/65, Lei da Representação Comercial.’

Assim, afasta-se a aplicação da Lei de Representação Comercial ao caso em análise, considerando-se, sobretudo, que o contrato celebrado entre os litigantes é categórico ao se intitular como “Contrato de Revenda e Distribuição que Celebram entre si CERPA- Cervejaria Paraense S/A e a Distribuidora Albano Ltda.” e, ainda, prevê em sua cláusula 2ª – do objeto, item 6, que o contrato permite a distribuição e revenda de produtos fabricados pela empresa requerida (Id. 13873112).

Nessa linha de raciocínio, ainda que se considere o afastamento da aplicação do Código Civil de 2002 ao caso e a não aplicabilidade da Lei de Representação Comercial, deve ser observada, de forma inequívoca, a regra de transição do Código Civil de 2002 que assim dispõe:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Explico.

Tratando-se de cobrança de indenização diante de rescisão contratual, o prazo prescricional disposto no artigo 177, do Código Civil de 1916 passou de 20 (vinte) anos para 10(dez) anos, diante da entrada em vigor do Código Civil de 2022, em seu artigo 205.

Desse modo, considerando que o contrato de distribuição, teve início em 1966 e foi rescindido em 1997 e que, em 11/01/2003, quando da entrada em vigor do novo diploma civilista, ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 (vinte) anos previsto no Código Civil de 1916, aplica-se o prazo de prescrição decenal ao caso em análise, qual seja o novo prazo previsto no Código Civil de 2002.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 2002. REDUÇÃO DO PRAZO. ART. 1.238, CAPUT, DO CC. PRESCRIÇÃO QUINZENAL. TERMO INICIAL. ART. 2.028 DO CC. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO. SÚMULA 83/STJ. IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO NO CURSO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de redução de prazo de prescrição, inclusive os aquisitivos, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003"
(AgInt no AREsp 952.068/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe de 02/12/2019). 2. No caso, visto que não decorreu mais da metade do prazo vintenário do Código revogado, conforme a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, incide o prazo quinzenal do CC/2002, contado a partir de 11/01/2003. Dessa forma, tendo em vista a propositura da demanda em 03/09/2010, antes do transcurso de 15 anos da vigência do CC/2002, não se configurou a prescrição aquisitiva. 3. "Nos termos do entendimento do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar em indevida inovação recursal e preclusão consumativa" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.762.508/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe de 11/09/2020). 4. A questão relativa à alegação de implementação da prescrição aquisitiva no curso do processo não foi arguida no recurso especial, configurando, assim, inovação recursal; matéria, ademais, que não foi examinada pelas instâncias ordinárias, carecendo, assim, do necessário prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1521577 MS 2014/0018568-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

Por fim, considerando o prazo decenal aplicável ao caso, passo a ratificar o entendimento contido na sentença de que, de fato, não houve a interrupção do prazo prescricional com a propositura da Ação de Cobrança nº 00012281-87.1998.814.0301.

Em resumo, conforme já consignado linhas acima, na Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, processo nº 0012281-87.1998.814.0301, o pedido formulado pela recorrente foi de natureza obrigacional para que fosse efetuada a devolução dos valores pagos pela requerente a título de caução pelos vasilhames e engradados de produtos da requerida e perdas e danos inerentes às despesas pela guarda e conservação de tais itens após o encerramento do contrato.

Assim, o pedido e o provimento jurisdicional que formou a coisa julgada foi obrigacional e não declaratório de nulidade de cláusula contratual que pudesse ensejar indenização por perdas e danos supostamente oriunda de rescisão contratual, pelo que não se pode falar em interrupção da prescrição como pretende a empresa recorrente.

Não se verificou, outrossim, qualquer impedimento informado pela empresa recorrente para não ter cumulado o pedido de nulidade de cláusula contratual quando do ajuizamento da demanda em 1988 e o respectivo pleito de indenização.

Nesse sentido, sentença ora impugnada:

‘(...)

Não havia qualquer causa impeditiva a promoção do pleito indenizatório ora intentado quando da rescisão do contrato ou quando do ajuizamento da ação de cobrança nº. 0012281-87.1998.814.0301. No mínimo, a parte requerente deveria ter promovido demanda pretendendo o levantamento contábil dos valores que entendia que lhe eram devidos, como o fez, mas somente em 2019, mais de 20 (anos) após o término da relação comercial, o que, sem dúvida, interromperia o curso do prazo prescricional.

O direito da ação surgiu em 1997 e, tão logo percebido, deveria a requerente ter o exercido e buscado o ressarcimento que acreditava devido. Assim, a parte requerente, ao longo dos anos, teve inúmeras oportunidades de pleitear o reconhecimento da indenização ora requerida perante o Poder Judiciário, mas não o fez. Também não apresentou qualquer causa impeditiva válida para tanto, segundo já esclarecido.

A verdade é que, a despeito da aplicação do prazo prescricional do CC/1916 ou do CC/2002, ou até mesmo considerando a Lei da Representação Comercial, a pretensão indenizatória pretendida pela requerente está fulminada pela prescrição pelo não reconhecimento da interrupção do prazo quanto da propositura da ação de cobrança, pela parte requerente, e pela possibilidade de cumulação de pedidos quando da propositura da primeira ação ajuizada contra a requerida.’

Assim, considerando que o instituto da prescrição tem como escopo a garantia de segurança jurídica e estabilidade nas relações jurídicas; que na Ação de Cobrança nº 0012281-87.1998.814.0301 houve tão somente o pleito de devolução de valores prestados pela requerente, ora apelante, a título de caução, sem qualquer pleito de indenização pela rescisão do contrato de distribuição, não se pode falar em interrupção da prescrição.

E, tendo em vista o prazo prescricional decenal aplicável ao caso e o encerramento do contrato entabulado entre as partes em 1997, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.”

Portanto, necessária a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, com fundamento no reconhecimento da prescrição do direito indenizatório da recorrente.

Deste modo, mantem-se irretocáveis os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/12/2024